Tribunal: TJMT
Processo: 1018542-50.2025.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018542-50.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TAISA CRISTINA GONZALES MELLO - CPF: 059.131.781-81 (RECORRIDO), JEFERSON MIRANDA DE SOUZA - CPF: 010.492.551-51 (ADVOGADO), REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - CPF: 116.180.138-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO DO CONSUMIDOR E REGULATÓRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POR INADIMPLEMENTO. RELIGAÇÃO IRREGULAR. RECORTE IMEDIATO. ART. 367, I, DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 2.000,00, em razão de suposto corte indevido do serviço. A recorrente sustenta que a interrupção ocorreu de forma ilícita, sem aviso prévio e em dia impróprio, alegando ter pernoitado fora da residência e suportado prejuízos. A concessionária afirma que houve suspensão legítima por inadimplemento, ausência de solicitação formal de religação e posterior constatação de religação irregular, o que ensejou novo recorte da unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a interrupção do fornecimento de energia elétrica decorreu de ato ilícito da concessionária, apto a ensejar indenização por dano moral, ou se configurou exercício regular do direito diante de inadimplemento e religação irregular da unidade consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra que a fatura com vencimento em 27/01/2025 permaneceu inadimplente até 13/03/2025, legitimando a suspensão do fornecimento efetivada em 12/03/2025.

4.

Não há registro de ordem de serviço indicando religação regularmente solicitada ou executada após o desligamento, até a data de 25/04/2025.

5.

A fatura subsequente, com vencimento em 28/03/2025, foi quitada apenas em 25/04/2025, evidenciando a persistência de débito vencido na data da intervenção operacional.

6.

Os registros operacionais indicam que, em 25/04/2025, foi realizado recorte de unidade previamente desligada, em razão de religação à revelia da distribuidora, seguido de religação posterior regular.

7.

O art. 367, I, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 autoriza a suspensão imediata do fornecimento diante da constatação de religação irregular, independentemente de aviso prévio ou do dia da semana.

8.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor exige defeito na prestação do serviço e nexo causal, inexistentes quando a interrupção decorre de inadimplemento e de religação clandestina após suspensão legítima.

9.

A alegação de que os documentos da concessionária seriam unilaterais não se sustenta sem apresentação de contraprova apta a infirmar a veracidade dos registros técnicos e operacionais.

10.

Inexistente conduta ilícita ou abusiva, não há suporte jurídico para condenação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento é legítima quando comprovada a existência de débito vencido. 2. A constatação de religação irregular autoriza a suspensão imediata do serviço, independentemente de aviso prévio, nos termos do art. 367, I, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021. 3. A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, não se configura quando inexistente defeito na prestação do serviço e comprovado o exercício regular do direito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1018542-50.2025.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Taisa Cristina Gonzales Mello

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com resolução do mérito, a teor do artigo 487. I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por DANO MORAL no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos pelo IPCA a partir desta data e acrescidos de juros de mora de acordo com a taxa legal a contar da citação.

Sem ônus sucumbenciais, vide art. 54, caput, da Lei nº 9.099/95.

Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, sustenta que a interrupção do serviço se deu de forma ilícita, sem aviso prévio e na sexta-feira, o que a teria obrigado a pernoitar fora de sua residência, gerando prejuízos materiais e morais. Alega, ainda, que os documentos juntados pela concessionária seriam unilaterais e passíveis de manipulação, pleiteando a reforma integral da sentença.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora sustentou, na petição inicial, ter sofrido corte indevido do serviço essencial apesar do pagamento da fatura de fevereiro de 2025, realizado em 10/04/2025, pleiteando reparação moral.

A concessionária, em contestação, afirmou a regularidade dos procedimentos adotados, alegando que houve suspensão anterior legítima em 12/03/2025 por inadimplência, inexistência de solicitação formal de religação após a quitação e posterior constatação de religação à revelia, circunstância que teria ensejado o recorte da unidade consumidora em 25/04/2025.

O exame do conjunto probatório demonstra que a fatura com vencimento em 27/01/2025 permaneceu inadimplente até 13/03/2025, circunstância suficiente para justificar a suspensão do fornecimento efetivada em 12/03/2025.

Após esse desligamento, não há nos autos registro de ordem de serviço indicando religação regularmente solicitada ou executada em favor da consumidora até a data de 25/04/2025. Consta, ainda, que a fatura subsequente, com vencimento em 28/03/2025, somente foi quitada em 25/04/2025, evidenciando que, na própria data da intervenção operacional, persistia débito vencido.

Além disso, os registros operacionais revelam que, em 25/04/2025, foi executado recorte de unidade previamente desligada, seguido de religação posterior, o que afasta a premissa de novo corte indevido de unidade regularmente energizada.

Não se comprovou restabelecimento formal do fornecimento após o desligamento legítimo de 12/03/2025, tampouco situação de plena adimplência na data da intervenção, conforme imagem destacada abaixo:

Ao contrário, os elementos documentais indicam atuação da concessionária inserida no contexto de inadimplemento e de retirada de irregularidade em unidade anteriormente suspensa, configurando exercício regular do direito de interrupção do serviço conforme a regulamentação setorial, consubstanciada no art. 367, inciso I, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, que autoriza a suspensão imediata do fornecimento diante de constatação de religação irregular, independentemente de aviso prévio ou de observância do dia da semana,
in verbis:

“A religação das instalações do consumidor e demais usuários à revelia da distribuidora implica: I – nova suspensão do fornecimento de energia elétrica de forma imediata.”

Além disso, não há que se falar em “documentos unilaterais”, sem apresentar qualquer contraprova apta a enfraquecer a autenticidade ou a veracidade das informações constantes dos sistemas da distribuidora, tais como fotografias contemporâneas do medidor, laudo de vistoria independente ou qualquer outro elemento objetivo.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe defeito na prestação do serviço e nexo causal com o dano alegado, requisitos não configurados quando a interrupção decorre de inadimplemento do consumidor ou de restabelecimento irregular do fornecimento após suspensão legítima. Inexistente conduta ilícita, não há suporte jurídico para condenação por dano moral.

A alegação de vulnerabilidade ou de hipossuficiência, embora reconhecida, não exime o consumidor do dever mínimo de verossimilhança, sobretudo quando os elementos técnicos trazidos pela concessionária são detalhados e coesos.

Não há, portanto, ilicitude ou abuso no exercício do direito da concessionária, tampouco em obrigação de notificar previamente o consumidor, uma vez que a religação clandestina configura violação à ordem técnica e jurídica, afastando o procedimento regular previsto para o corte por inadimplemento.

Por fim, não há nos autos qualquer comprovação de conduta abusiva, humilhante ou vexatória apta a configurar dano moral indenizável.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026